Tribunal: TJPA
Processo: 0002172-90.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002172-90.2012.8.14.0045

APELANTE: MATEUS EVANGELISTA BARROS, RENATO MENDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, inciso II do CPB.

DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE MATEUS EVANGELISTA BARROS, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, III, 115, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1)PRELIMINAR DE NULIDADE PELA
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório. Preliminar rejeitada.

2)MÉRITO.

2.1.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas nos autos pela prisão dos réus, bem como pela prova oral carreada com oitiva da vítima e policiais responsáveis pela prisão. Condenação mantida.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, declarando, de ofício, a
extinção da punibilidade do ora apelante Mateus Evangelista Barros, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MATEUS EVANGELISTA BARROS e RENATO MENDES DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157,
§
2º, inciso II do CP.

Requereram os ora apelantes, preliminarmente, pela declaração de nulidade ante a
inobservância do disposto no art. 226 do CPP. No mérito, alegaram
a necessidade da absolvição por insuficiência de provas, ante a inexistência de elementos capazes de subsidiar o édito condenatório. De forma subsidiária, no que concerne exclusivamente ao ora apelante Mateus, pugnou a defesa pela
incidência da atenuante da menoridade relativa com o afastamento da súmula 231 do STJ e a
redução da pena para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luis César Tavares Bibas, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo em favor de Renato e, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo em favor de Mateus, com o reconhecimento da atenuante da menoridade.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de maio de 2012, por volta das 02:30h, na Av. Araguaia, nas proximidades da Zefinha, os acusados, decidiram juntos cometer o crime, e aleatoriamente, escolheram a vítima Glaucione Coelho da Silva, ao abordar a vítima, utilizando-se de grave ameaças, subtraíram da vítima um aparelho celular, da marca
Samsung,
de cor preta, com a finalidade de trocar por
crack,
valendo-se de ameaças verbais e mediante emprego de faca de cozinha, tendo empreendido fuga, em seguida à subtração, sendo localizados, em seguida, pela guarnição policial e encaminhados à DEPOL diante da prisão em flagrante.

Assim, foram os ora apelantes condenados como incursos nas condutas delitivas previstas no art.
157,
§
2º, inciso II, do CPB, à pena igualitária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Antes de apreciar os pleitos recursais, urge analisar questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do ora recorrente MATEUS EVANGELISTA BARROS, em virtude da prescrição,
pois, verifico,
ab initio
e de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, pela pena
in concreto
aplicada ao apelante supracitado.

A prescrição é matéria de ordem pública, e, verificada a sua ocorrência, deve ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o instituto da prescrição representa a perda do
jus puniendi
do Estado pelo decurso do tempo, de forma em que há a perda do direto à persecução penal e, por via lógica, a sucumbência do direito subjetivo estatal de punir.

Compulsando os autos, observa-se que inexistindo recurso por parte do Ministério Público, aplica-se a regra disposta no art. 110, §1º do Código Penal, que regula a prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena aplicada.

In casu,
fora aplicada ao apelante em questão, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, pelo crime previsto no art.
157, §2º, II, do CP
, pelo que a prescrição ocorreria no transcurso do prazo de 12 (doze) anos, nos termos do inciso III, do art. 109, do CP, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109, do CP, constata-se, no caso presente, que ela se efetiva em 12 (doze) anos, sendo tal prazo reduzido pela metade, nos termos do art.115 do CP, em razão do apelante em questão possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data do delito, ocorrido em 25/05/12.

Feitas tais considerações, observa-se que entre a data do recebimento da denúncia em 29/06/12 (ID 14614561 - Pág. 1) e a data da publicação da sentença penal condenatória em 05/11/21, conforme carimbo de certidão de publicação no DJE (ID 14614566 - Pág. 6), transcorreu lapso temporal de 09 (nove) anos, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Logo, nos termos dos artigos 107, IV, 109, III, 115, e 110, §1º, todos do Código Penal, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do ora apelante Mateus Evangelista Barros.

Diante o exposto, a declaração da extinção da punibilidade, de ofício, é medida que se impõe, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, III, 115, e 110, §1º, todos do CP.

Com fundamento no que restou outrora exposto, impende nesse momento esclarecer que resta
prejudicada à análise do item do recurso especificamente relativo ao ora apelante Mateus,

qual seja, o pleito de
incidência da atenuante da menoridade relativa com o afastamento da súmula 231 do STJ e a
redução da pena para aquém do mínimo legal.

Assim, constata-se que remanesce unicamente os argumentos recursais do recorrente Renato, que pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade ante a
inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

Sem razão a defesa.

No que atine à nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, pois embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação do ora recorrente, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas, respeitando o princípio da persuasão racional previsto no art. 155 do CPP.

Preliminar rejeitada.

Por fim, quanto ao mérito, suplicou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas
,
o que
não merece provimento.

A materialidade se encontra comprovada por intermédio do auto de apreensão, auto de entrega, bem como as declarações colhidas tanto da vítima em sede inquisitorial, quanto das testemunhas em juízo.

Quanto à autoria, não há razão para questionar a atuação do apelante e do outro denunciado no evento delituoso, destacando os depoimentos prestados pela ofendida e demais testemunhas, todos coerentes e harmônicos entre si, senão vejamos:

Em juízo, a testemunha CB/PM MARIO JOSÉ ADRIANO RODRIGUES DE BRITO, declarou: que os acusados não apresentavam comportamento normal, parecendo estar embriagados ou ao menos sob efeito de substância entorpecente, até porque no local indicado pelos mesmos, onde estaria a
res furtiva,
o celular, foram também encontradas uma faca, bem como um cachimbo desses usualmente utilizados para consumo de
crack;
que nenhum dos acusados era conhecido de qualquer dos integrantes da guarnição; que as características repassadas via rádio, inclusive no que se refere às vestimentas dos autores batiam com a dos ora acusados, os quais estavam caminhando em via pública nas proximidades do Bar Bom Gelo como quem ia na direção para as proximidades da rodoviária; conhecido lugar aonde se compra e se faz uso de entorpecentes que o celular foi entregue à vítima; que os ora acusados não esboçaram nenhuma reação no momento da abordagem.

Por sua vez, a testemunha SB/PM RICARDO MOREIRA DA COSTA declarou: que não pode dizer que os ora acusados estivessem sob efeitos de entorpecentes no dia da prisão uma vez que atribui o nervosismo dos mesmos a abordagem policial em si; que o celular estava escondido perto de um monte de entulho existente numa esquina próxima a abordagem; que segundo tem conhecimento os acusados nunca haviam sido presos anteriormente; que o local onde foi procedida a abordagem é conhecido como "Boca de Fumo", não se recordando se foi feita a apreensão de cachimbo normalmente utilizado para o consumo de
crack;
que a vítima não apresentava nenhuma lesão; que os ora acusados não portavam nenhum tipo de máscara ou objeto que lhes escondessem a aparência, tendo sido identificados conforme às características anteriormente repassadas pela Central Araguaia; que estima o tempo decorrido entre os fatos e a abordagem dos ora acusados em cerca de 45 minutos; que o delito ocorreu às proximidades do TC Autopeças, localizado na Av. Araguaia e a abordagem ocorreu às proximidades do Bar Bom Gelo, tudo no mesmo setor.

Em sede de investigação policial (ID

4614558 - Pág. 13), a vítima asseverou:

Que por volta de 02:15 horas da madrugada do dia 26/05/2012, a vitima havia saído casa de Show denominada de "ZEFINHA" localizada Av. Araguaia, com destino a sua residência, quando chegando na esquina da rua chamada de feira de quarta-feira, em frente a Loja TC Autopeças, na Av. Araguaia, a vítima foi abordada por dois meliantes, onde mediante grave ameaça de faca, o meliante que se encontrava de camisa listrada, subtraiu-lhe o celular, em seguida, junto com seu parceiro fugiram rumo ao "Agarradinho Bar" alguns minutos depois compareceu no local e informou a vítima que outra viatura havia prendido dois indivíduos com as mesmas características informado pelo central, próximo ao Bom Gelo: QUE, a viatura da PM então levou a vítima até ao local indicado, onde reconheceu RENATO MENDES DA SILVA e MATEUS EVANGELISTA BARROS como sendo os agentes que havia lhe roubado minutos antes, assim como o celular tipo SANSUNG, COR PRETO, que estava em poder dos mesmo, como sendo de sua propriedade; QUE, após o reconhecimento, os policias militares conduziram todos para a depol para ser apresentado.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Como bem ponderou o magistrado sentenciante em sede da decisão combatida,
“embora a vítima não tenha sido ouvida, o depoimento dos agentes policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, dá conta de que os acusados subtraíram o bem da vítima. (...). Assim, o depoimento das testemunhas e as demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, dão conta acerca da autoria da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao crime de roubo praticado pelos acusados, tendo a testemunha, o SB/PM Ricardo Moreira da Costa a declarado de forma firme que o celular estava escondido perto de um monte de entulho existente numa esquina próxima a abordagem. Ainda, em seu depoimento o também Policial Militar CB/PM MÁRIO JOSÉ ADRIANO RODRIGUES DE BRITO, declarou que as vestimentas dos autores batiam com a dos ora acusados, os quais estavam caminhando em via pública nas proximidades do Bar Bom Gelo como quem ia na direção para as proximidades da rodoviária, para um lugar conhecido por ser ponto de compra de objetos e se fazer uso de entorpecentes”.

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Mantida, destarte, a condenação do ora apelante sem qualquer alteração.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
declarando, de ofício, a
extinção da punibilidade do ora apelante Mateus Evangelista Barros, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024